Tribunal: TJES
Processo: 5000243-04.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-04.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONYS FAZOLI ANDREAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000243-04.2023.8.08.0049

RECORRENTE: DIONYS FAZOLI ANDREAO

RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por DIONYS FAZOLI ANDREAO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES que aduz não ter sido realizado o procedimento regular de aplicação das penalidades de multa de trânsito em desfavor do requerente.

Narra o autor (ID. 6202426) que foi instaurado processo administrativo de número 55986510 em seu desfavor, acarretando na cassação de seu direito de dirigir, e consequentemente de sua CNH de nº 04455071061 e que o referido processo foi realizado de modo inadequado, uma vez que não houve regular notificação das multas sofridas.

Em contestação (ID. 6203092) a parte ré sustenta, em síntese, que enviou notificação para o endereço constante do cadastro do veículo, logo, há a regularidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Deste modo, pugna pela improcedência dos pedidos realizados na inicial.

A sentença (ID. 6203106) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO do autor e resolvo o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

A parte autora, ora recorrente (ID 6203108), alegou a nulidade das infrações e do processo de cassação da CNH diante da ausência de notificação e o afastamento da prescrição.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 6203111) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

Verifico que a r. sentença ora guerreada, entendeu pela prescrição da pretensão autoral de anulação de autos lavrados há mais de 12 anos e encerrados ainda no ano de 2016.

Entretanto, em que pese o entendimento do juízo
a quo,
entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Em se tratando de suposta nulidade acerca da notificação, os atos nulos são imprescritíveis, quando verificada a existência de vício insanável ou ilegalidade no ato administrativo, conforme entendimento do C. STJ (AREsp nº 357865).

No caso em tela, é possível extrair da peça de defesa (ID’s. 6203098 e 6203100) protocolada pelo réu, ora recorrido, que os avisos de recebimento foram devolvidos com uma observação de “não procurado” e, por consequência, houve a notificação por edital.

Nesses termos, é importante destacar que consta da Portaria ANATEL nº 437/20171, o campo
“não procurado”
do AR é utilizado
“quando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda”
. Com efeito, tal situação decorre da ausência de cobertura do serviço de correio na área em questão, sendo necessário, em todo caso, que o destinatário saiba que está para receber uma encomenda, o que naturalmente não ocorre em notificações em processos administrativos.

É no mesmo sentir o posicionamento da jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EQUÍVOCOS NAS NOTIFICAÇÕES. Ainda que se admita que as notificações sejam enviadas ao endereço mais atualizado junto ao DETRAN, seja do veículo ou da CNH, quando proprietário e condutor são a mesma pessoa, no caso, não há prova de alteração superveniente de endereço, que justificasse a escolha do cadastrado no nome do proprietário.
Outrossim, observa-se que a parte autora sequer chegou a ser procurada, uma vez que consta do AR "não procurado, fora do perímetro urbano". Ou seja, não é caso de destinatário ausente, desconhecido no endereço ou que tenha se mudado, mas de destinatário não procurado em razão de localizar-se fora de perímetro urbano. As peculiaridades do caso evidenciam situação de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
e ao disposto na Súmula 312 do STJ. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71005478359, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 26-04-2016)

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Logo, é possível concluir que a notificação por edital publicada em diário oficial só poderá ser realizada quando esgotadas as tentativas de notificar o infrator. No caso dos autos, como bem apontado a notificação estava na agência dos Correios esperando o destinatário.

Portanto, ouso discordar do Magistrado
a quo,
pois
diante da ausência de notificação acerca do processo administrativo, restou configurada a violação do contraditório e da ampla defesa do recorrente, motivo pelo qual os atos são nulos, sendo este vício insanável, o que afasta a prescrição no presente caso.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Ademais, a nulidade do ato administrativo por não respeitar o contraditório e ampla defesa permite que o prejudicado se insurja contra o processo administrativo a qualquer tempo, não havendo que se falar em prazo prescricional diante do presente caso. Como bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES.
1. A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial.
Precedentes: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator(a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência. 4. Recurso especial não provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.358.931 - PR, Segunda Turma, Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Og Fernandes, Julgado em: 16 jun. 2015)

Pelo exposto, entendo ser o caso de reforma da sentença objurgada para afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão autoral,
DECLARANDO ABSOLUTAMENTE NULO
o processo administrativo n° 55986510 e, por conseguinte, a respectiva penalidade de CASSAÇÃO do direito de dirigir.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão autoral,
DECLARANDO ABSOLUTAMENTE NULO
o processo administrativo n° 55986510 e, por conseguinte, a respectiva penalidade de CASSAÇÃO do direito de dirigir. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)